Tribunal: TJPA
Processo: 0884563-28.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0884563-28.2022.8.14.0301

APELANTE: REGINA FATIMA DE ASSUNCAO CALDAS

APELADO: IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ART. 1º, DO DECRETO Nº 20.910/32. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO C. STJ. PRECEDENTES DO TJPA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
REGINA FATIMA DE ASSUNÇÃO CALDAS
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 14130226) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Proventos de Aposentadoria para Pagamento de Progressão Funcional Horizontal por Antiguidade movida em desfavor do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformada, a agravante suscita, em suma, da ausência de prescrição, ausência de negativa do direito - trato sucessivo e aplicação da Súmula 85 do STJ.

Alude ainda do

entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, onde, no caso em tela, observou-se o mesmo deslinde dos casos retromencionado, com a omissão do Estado em reconhecer o direito adquirido da parte autora à progressões constantes na Lei nº 5.351/86, não devendo ser outro o entendimento, senão o afastamento da prescrição e o julgamento do mérito da demanda com o reconhecimento do direito adquirido e o pagamento retroativo dos últimos 5 (cinco) anos à contar da data da propositura da ação, nos termos da exordial (ID 13801771) e ratificados no recurso de Apelação (ID 13801796).

Ante esses argumentos, requer que seja dado provimento ao agravo interno, sendo afastado a incidência da prescrição em virtude da ausência de ato formal que denegue o direito pleiteado.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 15247650).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Compulsando os autos, verifico que a autora se aposentou por meio da Portaria n° 0902, de 17 de maio de 2013, na função de Professor Classe I (ID. 13801776 - Pág. 1) e a presente ação foi movida em 28/10/2022 (Id. 13801771).

A propósito, o Decreto nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das dívidas da Fazenda Pública, estabelece:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Com fundamento em tal dispositivo legal, entende-se que o ato que originou a pretensão em tela ocorreu com a aposentadoria em 2013, razão pela qual a presente demanda ajuizada em 2022 se encontra prescrita, eis que decorrido o prazo de cinco anos para a propositura da ação contados da data da Portaria que concedeu a aposentadoria da servidora.

É válido ressaltar que na hipótese de revisão de proventos de aposentadoria não se aplica o entendimento da Súmula 85 do C. STJ referente às prestações de trato sucessivo, o qual é usualmente aplicado por esta Corte nos pedidos de progressão funcional de servidores ativos. Isso porque, nos casos em que os servidores ainda estão na ativa, há o inconformismo contra uma omissão continuada da Administração Pública em realizar a progressão funcional que deveria ser automática, enquanto nos pedidos de progressão funcional após a aposentadoria, tem-se a insurgência contra ato administrativo que teria realizado enquadramento do servidor em categoria funcional equivocada quando transferido para inatividade, tratando-se da revisão da aposentadoria concedida.

Assim, por imperativo legal do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, a agravante dispunha do prazo prescricional de 5 (cinco) anos contados da data do ato administrativo de concessão da aposentadoria, qual seja da Portaria n° 2.890, de 29 de julho de 1997 para propor a ação revisional de aposentadoria, porém, só o fez em 25/07/2019, ocorrendo a prescrição do fundo de direito da pretensão.

Sobre o tema, destaca-se que a jurisprudência do C. STJ possui entendimento pacificado no sentido de afastar a incidência da Súmula 85 do STJ nos casos em que se pretende a revisão de aposentadoria, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da ação. Ilustrativamente:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 85/STJ. 1. A agravante aduz que não há a intenção de modificar o ato de aposentadoria, mas sim de recebimento das parcelas concedidas a menor.
2. O acolhimento da pretensão depende da alteração do acórdão recorrido no que diz respeito à prescrição do fundo de direito. 3.
In casu, não há que se falar na incidência da Súmula n. 85/STJ, uma vez que ocorreu a prescrição do fundo de direito porquanto a revisão do ato de aposentadoria se deu apenas após o prazo de 5 anos
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1721953/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe29/05/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE PENSÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.
SUSCITADA PELO IGEPREV EM SUAS RAZÕES RECURSAIS. ACOLHIMENTO. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. 1.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “o direito à retificação ou alteração de ato de aposentadoria para fins de reenquadramento tem início com o ato de transferência para a inatividade, sujeitando-se a respectiva aço ao prazo prescricional de cinco anos, a teor do Decreto 20.910, de 1932".
2. Prejudicial de prescrição do fundo de direito acolhida, para julgar extinto o processo, nos termos do art. 269, IV, do CPC/1973, restando prejudicada a análise da apelação cível.

(TJ-PA – APL: 0000879-43.2011.8.14.0301, Relator: Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 11-05-2020, 1ª Turma de Direito Público)

Desse modo, diante dos fundamentos e da jurisprudência colacionada, restou elucidado que ocorre prescrição do fundo de direito quando decorridos mais de cinco anos entre o ato de aposentadoria e o ajuizamento da ação que pretende a sua modificação ou, como no presente caso, o reenquadramento funcional, observando-se o teor do art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/12/2023